Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da ação de busca e apreensão, a apresentação do instrumento do contrato de alienação fiduciária.
2. O contrato de adesão ao consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, cujo descumprimento dará ensejo à busca e apreensão embasada no contrato de alienação fiduciária.
3. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
3.1. Nos casos em que a parte autora deixar de promover a emenda à inicial, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de acostar o Contrato de Adesão ao grupo de Consórcio.
4.1. A mera juntada do Regulamento Geral de Consórcio de Bens Móveis e Imóveis, sem qualquer subscrição da parte ré, não se presta ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.